Tribunal: TJSP
Processo: 2284603-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Reconhecimento de grupo econômico. Manutenção. Sociedades com funcionamento no mesmo endereço e mesmo sócio como presidente. Grupo econômico configurado. Aplicação da teoria menor. Julgados deste Tribunal envolvendo as mesmas empresas. Agravo desprovido.